Tribunal: TJMT
Processo: 1014174-05.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1014174-05.2023.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Embargante: CHARLES ARLAN CRESTANI.
Embargados: TRIUMPH - FABRICAÇÃO DE MOTOCICLETAS DE MANAUS LTDA e MARAZUL VEICÚLOS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Data do Julgamento virtual: 16 a 19/09/2024.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - CORRIGIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014174-05.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHARLES ARLAN CRESTANI - CPF: 526.464.249-49 (RECORRENTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), TRIUMPH - FABRICACAO DE MOTOCICLETAS DE MANAUS LTDA. - CNPJ: 14.808.074/0001-63 (RECORRIDO), JOAO TRANCHESI JUNIOR - CPF: 010.391.868-07 (ADVOGADO), MARAZUL VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 26.766.337/0003-60 (RECORRIDO), SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), LORAINE ROSAM REINO - CPF: 406.570.058-27 (ADVOGADO), STEFHANNY OLIVEIRA DAVID - CPF: 048.766.701-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - CORRIGIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material.

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, julgou prejudicado o recurso interposto pelo embargante, em razão de reconhecer de ofício, a incompetência do Juizado Especial.

O embargante alega que a
decisum
padece de erro material, no tocante a condenação em honorários.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O embargante alega que a
decisum
padece de erro material, no tocante a condenação em honorários.

Analisando o acórdão proferido, é possível constatar que ocorreu o erro material, em razão a aplicação de honorários. Assim, verifico que assiste razão ao embargante no tocante ao erro material apontado, o qual passo a sanar.

Assim, onde se lê:

“
Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.”

Leia-se:

“
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.”

Por tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, a fim de sanar o erro material apontado, mantida, no mais, a decisão embargada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024